Tribunal: TJDFT
Processo: 0739164-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DE TRANSPORTE. BOLSA INTEGRAL DE ESTUDOS. TERMO DE ADESÃO AOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA DO CURSO. AUSÊNCIA. FORÇA MAIOR. OCORRÊNCIA. ABANDONO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE. RESSARCIMENTO.
1. Embargos à execução em que o embargante busca retornar ao curso de aperfeiçoamento do qual foi contemplado com bolsa de estudos, após jubilamento por desistência e cláusula impondo o ressarcimento de valores.
2. A cláusula do Termo de Adesão aos Serviços Educacionais que obriga o estudante contemplado com bolsa integral ao ressarcimento do valor despendido pela instituição, em razão de desistência do curso (reprovações por faltas) não se reveste de nulidade quando, além de inexistir qualquer abuso de direito ou vício quanto à existência e validade do negócio jurídico ou da vontade, o SENAT despende integralmente tal valor ao estudante beneficiário de bolsa de estudos perante a Fundação Dom Cabral, possuindo o direito de ser ressarcida quando o estudante contemplado desiste do curso, prejudicando outras pessoas que desejariam a vaga ocupada.
3. Ainda que a superveniência de uma doença possa ser considerada motivo de força maior, apta a justificar a ausência de comparecimento nas aulas, tal hipótese não se aplica ao estudante que é reprovado por faltas antes mesmo do acometimento da doença, e permanece inerte após a entidade oferecer diversas oportunidades e alternativas para reparar a situação.
4. Assim, não pode o apelante se valer da própria torpeza, pretendendo retomar o curso após abandoná-lo voluntariamente, sendo beneficiado, embora tenha inadimplido o contrato.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.